Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724006-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISAURA MARIA DE ARAUJO SILVA DESPACHO A e. Presidência desta 3a Turma Recursal determinou a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do RE no 666.094/DF (tema 1.033). As partes já ofertaram manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito